Tribunal: TJMT
Processo: 1028166-33.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028166-33.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LARISSA DE OLIVEIRA DAMACENA - CPF: 053.107.011-50 (APELADO), FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 27.578.434/0001-20 (APELANTE), EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - CPF: 369.977.306-04 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito do Consumidor e Contratos. Plano de saúde coletivo empresarial. Rescisão unilateral sem notificação prévia ao beneficiário. Ilegalidade. Manutenção da cobertura contratual. Beneficiária gestante. Continuidade do tratamento. Dano moral configurado. Valor da indenização razoável e proporcional. Recurso parcialmente provido. Consectários legais pela taxa Selic.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que determinou o restabelecimento do plano de saúde rescindido unilateralmente, além de condenar a ré ao ressarcimento de despesas médicas e ao pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Verificar a legalidade da rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde e a necessidade de manutenção da cobertura contratual, principalmente em favor da beneficiária gestante, bem como o cabimento da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, sem notificação prévia do beneficiário, viola o art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998 e o direito do consumidor, conforme consolidado pela Súmula no 608 do STJ.

4. A beneficiária gestante possui direito à continuidade da cobertura, mesmo em caso de rescisão regular do contrato, em atenção aos princípios da dignidade humana e proteção à saúde.

5. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 atende a critérios de razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico do instituto.

6. Aplicação da Taxa Selic como índice de juros e correção monetária, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.082.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, apenas para fixação da Taxa Selic como índice de juros e correção monetária a partir da sentença.

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC, artes. 2o e 3o; Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CPC/2015, arts. 85, §11, e 406 do CC/2002.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; REsp 1.795.982/SP; AREsp 2.323.915.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de “
obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência e indenização por danos morais”
(Proc. n. 1028166-33.2023.8.11.0003), ajuizada por LARISSA DE OLIVEIRA DAMACENA contra a apelante e a Central Nacional Unimed - Cooperativa Central, julgou procedentes os pedidos para: a)

determinar que as rés disponibilizem à autora plano de saúde na modalidade individual, nas mesmas condições de cobertura do plano coletivo anteriormente contratado, sem exigência de novo cumprimento de carências, conforme a regulamentação aplicável, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrerem na multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do artigo 536, §1o, do Código de Processo Civil;

b) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); c) condenar as rés, solidariamente, ao ressarcimento das despesas médicas e hospitalares já pagas pela autora, no valor de R$ 443,82 (quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta e dois centavos).

Em suas razões recursais, a apelante alega que o Juízo de primeiro grau, equivocadamente,
“concluiu que a responsabilidade pela prevenção de fraudes e a correta gestão dos contratos de plano de saúde recaem sobre a operadora, no caso a Unimed Vitória”
.

Explica que a Apelada
“foi incluída de forma fraudulenta em um plano coletivo empresarial firmado com a empresa Cardoso Refeições e Comércio Ltda, localizada em Serra/ES, sem possuir qualquer vínculo empregatício com a referida empresa”
; não bastasse, a apelada reside em Ceilândia/DF e nunca foi funcionária da referida empresa.

Aduz que jamais
“foi repassado qualquer valor de mensalidade em nome da Apelada para a Unimed Vitória, sendo os pagamentos direcionados a terceiros alheios ao contrato, e, ao constatar a fraude, tomou as medidas cabíveis para cancelar o plano, procedendo à notificação do estipulante”
.

Salienta que a sentença “
desconsiderou a ausência de vínculo empregatício, as irregularidades na contratação e a total ausência de provas de que a Apelada tivesse formalmente aderido ao plano, baseando-se em uma interpretação que não reflete a realidade fática e legal dos autos”
.

Aduz que diante a fraude o contrato é nulo e deve ser cancelado, visto que fraude não gera direito; por consequência, a
“inexistência de um vínculo contratual válido entre a Apelada e a Unimed Vitória, não há qualquer obrigação da operadora em manter cobertura ou custear tratamentos para a Apelada”
.

Por derradeiro, afirma que deve ser aplicada a taxa Selic como consectário legal ao invés de juros de 1% e correção monetária pelo índice IGP-M.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que sejam os pedidos da ação julgados improcedentes. Subsidiariamente, pede a redução dos danos morais.

A apelada ofertou contrarrazões de ID. 247536206, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Nota-se que LARISSA DE OLIVEIRA DAMACENA ajuizou a ação de “
obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência e indenização por danos morais
” em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, aduzindo, em suma, que grávida e em estágio avançado de gestação, contratou plano de saúde com abrangência nacional, sem carências, após ser orientada por uma associação e que, desde então, vinha realizando o pagamento pontual das mensalidades. Entretanto, ao buscar atendimento médico em 23/07/2023, foi informada de que seu plano havia sido suspenso, fato que a surpreendeu, considerando que estava adimplente.

Assevera que em contato com a operadora do plano de saúde foi informada que a suspensão se deu por questões técnicas internas da própria Unimed, havendo promessas de migração para outro plano, o que não ocorreu. Posteriormente, em nova tentativa de utilização do plano para atendimento de emergência em 25/08/2023, a autora foi novamente impedida de usar o serviço, sendo necessário o pagamento particular dos procedimentos médicos, o que resultou em despesas que a autora busca ressarcimento.

Assim, requereu o restabelecimento do plano de saúde nos moldes originalmente contratados, sem período de carência, e a condenação das requeridas em danos morais e materiais.

Por outro lado, as requeridas sustentam a inexistência de ato ilícito, atribuindo à autora e à associação intermediária a origem dos problemas com a contratação do plano. Alegam que o contrato foi cancelado por irregularidades detectadas no processo de adesão, mencionando fraude em procedimentos realizados por associados do mesmo grupo ao qual a autora pertence.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou procedente os pedidos. Destaco trecho do ato decisório:

“[...] O cerne da questão recai sobre a validade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo e a eventual obrigação das rés em garantir a migração da autora para um plano individual, conforme estabelecido pela Resolução CONSU no 19/1999 e pela Resolução no 254/2011 da ANS.

A autora, em estágio avançado de gestação, estava regularmente adimplente com as mensalidades do plano de saúde no momento da rescisão contratual, conforme fazem prova os documentos anexados ao id. 127737383 - Pág. 1 a id. 127737388 - Pág. 2. A alegação das rés quanto à fraude decorrente da ausência de vínculo empregatício entre a autora e a empresa contratante não afasta, por si só, os direitos da consumidora, que se apresenta como parte hipossuficiente na relação jurídica.

Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, a hipossuficiência da parte autora deve ser levada em consideração, especialmente quando se trata de contrato de adesão como é o caso dos planos de saúde. Ademais, a contratação foi formalizada pela própria ré, que deveria ter adotado as providências necessárias para evitar a ocorrência de fraudes, como alegado.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em casos de rescisão de contrato coletivo por iniciativa da operadora ou do estipulante, deve-se garantir ao beneficiário a possibilidade de migração para um plano individual ou familiar, ainda que a operadora alegue não comercializar planos nessa modalidade. Tal entendimento encontra respaldo na Resolução CONSU no 19/1999 e na Resolução no 254/2011 da ANS, que visam evitar o esvaziamento dos direitos do consumidor.

[...] Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para:

a) DETERMINAR que as rés disponibilizem à autora plano de saúde na modalidade individual, nas mesmas condições de cobertura do plano coletivo anteriormente contratado, sem exigência de novo cumprimento de carências, conforme a regulamentação aplicável, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrerem na multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do artigo 536, §1o, do Código de Processo Civil;

b) CONDENAR as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (06/10/2023 – id. 131722912), nos termos do artigo 405 do Código Civil;

c) CONDENAR as rés, solidariamente, ao ressarcimento das despesas médicas e hospitalares já pagas pela autora, no valor de R$ 443,82 (quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta e dois centavos), igualmente corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (06/10/2023 – id. 131722912), conforme o artigo 405 do Código Civil.

In casu,
o contrato celebrado entre as partes litigantes foi o Contrato Coletivo Empresarial (Id. 247536182).

De início, é importante destacar que aplica-se ao caso em questão o Código de Defesa do Consumidor, considerando-se configurada a relação de consumo entre as partes. A autora/apelada qualifica-se como consumidora, por ser beneficiária de um contrato de adesão a plano de saúde, utilizando os serviços como destinatários finais (art. 2o do CDC). Por sua vez, a ré/apelante enquadra-se como fornecedora, pois exerce atividade de prestação de serviços no mercado de consumo, mediante remuneração (art. 3o do CDC).

Esse entendimento está consolidado no enunciado da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual
"o Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".

Sob esse panorama, a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, inclusive na modalidade coletivo por adesão, depende de prévia notificação do beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplência, nos termos do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, cuja redação ora se transcreve:

"Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

(...)

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência."

Para tanto, veja-se a Resolução n. 195/09 da ANS, em seu art. 17, parágrafo único, prevê que a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, após a vigência de 12 (doze) meses, depende de notificação da parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

Vejamos:

Art. 17 (...).

Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.

Na hipótese dos autos, a apelante comprova que notificou Marcelo Rodrigues dos Reis (Id. 247536183), o dono empresa Cardoso Refeições e Comércio Ltda, que seria o responsável pelo plano coletivo empresarial, no dia 14/08/2023,

informando-lhe acerca de irregularidades cadastrais dos segurados, informando-lhe que o contrato estaria rescindido.

Destaque-se que não houve nenhuma notificação ao consumidor/apelado, mas apenas à empresa estipulante do contrato de plano de saúde.

Assim, verifica-se que, no caso dos autos, o cancelamento do plano se revelou inadequado, pois não foi respeitado o prazo mínimo de 60 dias de notificação sobre a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão, tendo em vista que nem sequer houve notificação prévia do consumidor.

A jurisprudência firmou entendimento pela ilicitude da resilição unilateral do contrato de plano de saúde, inclusive na modalidade coletivo por adesão, sem a notificação prévia do consumidor, em observância aos ditames da Lei no 9.656/1998, mesmo nos casos de suposta fraude na contratação pela empresa estipulante.

Em tais casos, ou seja, suspeita de fraude praticada pela empresa estipulante, também é obrigação da operadora de plano de saúde notificar previamente o consumidor acerca da rescisão do contrato, principalmente na hipótese em que não restou comprovada a má-fé do segurado. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. SUSPEITA DE FRAUDE DA EMPRESA ESTIPULANTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, inclusive na modalidade coletivo por adesão, depende de prévia notificação do beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplência, nos termos do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998. 2. A notificação de cancelamento do plano de saúde deve ser realizada por via postal com aviso de recebimento, não podendo ser dar por simples encaminhamento de e-mail sem confirmação de recebimento ao consumidor. Essa é a orientação prevista no Enunciado de Súmula Normativa no 28, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 3. A jurisprudência deste e. TJDFT firmou entendimento pela ilicitude da resilição unilateral do contrato de plano de saúde, inclusive na modalidade coletivo por adesão, sem a notificação prévia do consumidor, em observância aos ditames da Lei no 9.656/1998, mesmo nos casos de suposta fraude na contratação pela empresa estipulante. Em tais casos, ou seja, suspeita de fraude praticada pela empresa estipulante, também é obrigação da operadora de plano de saúde notificar previamente o consumidor acerca da rescisão do contrato, principalmente na hipótese em que não restou comprovada a má-fé do segurado. Precedentes. 4. Tendo em vista que o conjunto probatório demonstra que a seguradora descumpriu o prazo mínimo de notificação prévia de 60 (sessenta) dias antes de proceder o cancelamento unilateral do contrato, mister manter a sentença que determinou o restabelecimento imediato do plano de saúde, sob pena de multa diária. 5. Apelação cível conhecida e desprovida.
(TJ-DF 07425251520228070001 1704326, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 18/05/2023, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 07/06/2023)

Em outra quadra recursal, no Tema Repetitivo 1.082, a Segunda Seção estabeleceu a tese de que, ainda que a operadora exerça regularmente o direito à rescisão de plano coletivo, ela deve garantir a continuidade da cobertura ao beneficiário que esteja internado ou em tratamento, até a efetiva alta, desde que o titular também mantenha o pagamento das mensalidades (REsp 1.842.751).

Essa ideia de manutenção da cobertura do plano de saúde rescindido ao beneficiário em tratamento também foi aplicada pelo STJ à hipótese de beneficiária gestante. No AREsp 2.323.915, decidiu-se que, durante o período de gestação, o cancelamento do plano coletivo representaria prática abusiva, com possibilidade de risco imediato à vida e à saúde tanto da mãe quanto do bebê.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. MIGRAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO INDIVIDUAL. NÃO COMERCIALIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283/STF. BENEFICIÁRIA GESTANTE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RELAÇÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE.

1. Discute-se nos autos acerca da rescisão unilateral de plano de saúde coletivo e da possibilidade de manutenção de beneficiária gestante na relação contratual e migração para contrato individual.

2. Não viola o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo, de modo integral, a controvérsia posta.

3. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na Súmula no 283/STF.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, embora possível a rescisão unilateral dos contratos de planos de saúde coletivos, deve ser mantida a relação contratual nos casos em que o usuário se encontra submetido a tratamento médico para garantir sua sobrevivência ou incolumidade física. Precedentes.

5. É abusiva a rescisão do contrato durante o período gestacional, pois, tratando-se de plano de saúde, bem fundamental associado à dignidade da pessoa humana, o cancelamento implica risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis tanto à gestante como ao nascituro.

Precedentes. 6. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 2.323.915/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

Desse modo, como visto acima, ainda que a resilição de contrato cumpra os requisitos formais, a extinção do negócio jurídico não pode resultar em interrupção de tratamento médico contínuo e necessário ao qual o beneficiário esteja eventualmente sendo submetido.

Quanto à alegação que jamais
“foi repassado qualquer valor de mensalidade em nome da Apelada para a Unimed Vitória, sendo os pagamentos direcionados a terceiros alheios ao contrato”
, a apelante não fez prova que notificou a apelada sobre possível inadimplência. De outra banda, a autora anexou com a petição inicial os comprovantes de pagamento das mensalidades, os quais não foram impugnados pela apelante.

Diante de todo exposto, resta configurada a falha na prestação do serviço, porquanto a seguradora não cumpriu as determinações legais previstas na legislação de regência quando da rescisão do contrato, uma vez que deveria ter encaminhado notificação à beneficiária com antecedência mínima de sessenta (60) dias da rescisão do contrato, bem como observado a necessidade de continuidade do seu tratamento médico, visando a salvaguardar sua sobrevivência.

Desse modo, deve ser mantida a sentença quanto a determinação do dano material, referente ao valor das consultas médica adimplidas pela autora ante a negativa de cobertura pela apelante.

Quanto ao pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, assiste razão à autora, uma vez que a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo, sem o cumprimento das determinações legais previstas, extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e enseja a compensação pelo dano moral sofrido.

Ademais, o cancelamento do plano de saúde ocorreu durante o período gestacional da autora, comprometendo a integridade emocional e abalando a honra e a dignidade à gestante como ao nascituro.

Resta, portanto, caracterizado o dano moral passível de indenização.

No que toca ao valor da indenização por danos morais, frise-se que não há critério objetivo para fixação do
quantum
indenizatório. Por isso, o magistrado deve se atentar para o caso concreto, verificando a extensão e a gravidade do dano.

Igualmente, deve ser considerada a capacidade econômica do ofensor, no caso, seguradora de grande porte, e o caráter punitivo e pedagógico que se espera da medida.

Diante desses parâmetros, o valor da indenização fixado na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido, uma vez que se mostra suficiente e adequado ao caso, porque atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão e a gravidade do dano, sem, contudo, desconsiderar a capacidade econômica da ré, além de observar o caráter punitivo-pedagógico da medida.

Quanto à aplicação da Taxa SELIC como consectário legal, assiste razão ao pedido da apelante, no caso em comento, notadamente, porquanto, a Corte Especial do eg. Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. no 1.795.982/SP, nos termos do voto vencedor, proferido pelo Ministro Raul Araújo, fixou entendimento no sentido de que
“inarredável a conclusão de que a taxa a que se refere o artigo 406 do Código Civil/2002 é a SELIC” e, por este motivo, compreende-se que “os juros de mora sobre o valor da condenação e a correção monetária sejam calculados pela taxa SELIC”
(STJ, REsp n. 1.795.982/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Corte Especial, j. 21/8/2024, DJe de 23/10/2024).

Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso, apenas para fixar a taxa legal (taxa Selic, descontado o IPCA/IBGE - artigo 406 do Código Civil) como índice de juros incidente sobre o valor da condenação e fixar a incidência exclusiva da taxa Selic a partir da sentença.

Decaído em parte mínima o direito da autora, mantenho os ônus da sucumbência em desfavor da apelante.

Em atenção ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025